Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DIVERSO DA ANTERIOR AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A despeito de a sentença ter como fundamento matriz “contrato de prestação de serviços”, a exequente-apelante manifestou expressamente que a execução está fundada tão somente em cheque. Diante dessa manifestação, ainda que, eventualmente, o juízo a quo possa vislumbrar a necessidade de emenda à inicial, não cabe extinguir prematuramente o processo, ignorando o objeto da execução indicado pela parte, mormente sem ao menos solicitar esclarecimentos pertinentes. Ademais, para os fins do indicado art. 286, inc. II, do CPC, não há falar em dependência entre a ação monitória, extinta por desistência, e a ação executiva lastreada em título de crédito distinto, tendo em vista que não se trata, propriamente, de repropositura de ação.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.